Tribunal: TJES
Processo: 5001053-31.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº PROCESSO Nº 5001053-31.2023.8.08.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELISANGELA APARECIDA SOUZA DA SILVA SANGI, MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:

VARA ÚNICA DE IBATIBA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente a ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e crises convulsivas, condenando solidariamente os entes ao fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia).

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a obrigação de fornecimento do tratamento deve ser direcionada prioritariamente ao Estado ou ao Município de Ibatiba, considerando a repartição de competências no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), reconheceu a solidariedade entre os entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde, sem prejuízo de o Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição administrativa de competências.
4. A atenção multiprofissional de crianças com TEA enquadra-se na atenção básica em saúde, atribuída primariamente ao Município (arts. 9º, §1º, I, e 18, I, da Lei nº 8.080/1990), cabendo ao Estado atuação supletiva em hipóteses de média e alta complexidade.
5. A alegação de ausência de profissionais habilitados não exime o Município de sua obrigação constitucional, devendo adotar medidas administrativas para assegurar o direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido, para direcionar ao MUNICÍPIO DE IBATIBA a obrigação de fornecer o acompanhamento multidisciplinar, mantendo a responsabilidade solidária do Estado em caráter subsidiário.
7. Recurso do MUNICÍPIO DE IBATIBA desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo fornecimento de acompanhamento multiprofissional a criança com TEA insere-se na atenção básica em saúde, sendo atribuição primária do Município. 2. A solidariedade federativa não obsta o direcionamento da obrigação, cabendo ao Estado atuação supletiva e subsidiária.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001053-31.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA e outros

APELADO: ELISANGELA APARECIDA SOUZA DA SILVA SANGI e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº PROCESSO Nº 5001053-31.2023.8.08.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELISANGELA APARECIDA SOUZA DA SILVA SANGI, MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:

VARA ÚNICA DE IBATIBA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente a ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e crises convulsivas, condenando solidariamente os entes ao fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia).

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a obrigação de fornecimento do tratamento deve ser direcionada prioritariamente ao Estado ou ao Município de Ibatiba, considerando a repartição de competências no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), reconheceu a solidariedade entre os entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde, sem prejuízo de o Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição administrativa de competências.
4. A atenção multiprofissional de crianças com TEA enquadra-se na atenção básica em saúde, atribuída primariamente ao Município (arts. 9º, §1º, I, e 18, I, da Lei nº 8.080/1990), cabendo ao Estado atuação supletiva em hipóteses de média e alta complexidade.
5. A alegação de ausência de profissionais habilitados não exime o Município de sua obrigação constitucional, devendo adotar medidas administrativas para assegurar o direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido, para direcionar ao MUNICÍPIO DE IBATIBA a obrigação de fornecer o acompanhamento multidisciplinar, mantendo a responsabilidade solidária do Estado em caráter subsidiário.
7. Recurso do MUNICÍPIO DE IBATIBA desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo fornecimento de acompanhamento multiprofissional a criança com TEA insere-se na atenção básica em saúde, sendo atribuição primária do Município. 2. A solidariedade federativa não obsta o direcionamento da obrigação, cabendo ao Estado atuação supletiva e subsidiária.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE IBATIBA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001053-31.2023.8.08.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELISANGELA APARECIDA SOUZA DA SILVA SANGI, MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:

VARA ÚNICA DE IBATIBA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em favor do menor A. S. S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e crises convulsivas.

A r. sentença (ID 44511428) confirmou a liminar anteriormente deferida e condenou solidariamente o Estado e o Município ao fornecimento de acompanhamento multidisciplinar (psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia), necessário ao desenvolvimento do infante.

O Município de Ibatiba, em suas razões, sustenta que não dispõe de estrutura nem de profissionais habilitados para o tratamento especializado requerido, razão pela qual a obrigação deveria ser direcionada ao Estado, detentor de maior capacidade técnica e financeira.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo pugna pelo redirecionamento da obrigação ao Município, invocando a repartição de competências no âmbito do SUS, bem como precedentes que reconhecem ser do ente municipal a responsabilidade pela atenção básica em saúde.

Sem contrarrazões.

A controvérsia cinge-se a definir se a obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar ao menor A. S. S deve ser atribuída prioritariamente ao Estado ou ao Município de Ibatiba.

A Constituição da República, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, DJe 16/03/2015), firmou entendimento de que os entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, de modo que qualquer deles pode figurar no polo passivo de demandas dessa natureza.

Todavia, conforme ressalvado pelo próprio STF, a solidariedade não impede o direcionamento judicial da obrigação, segundo a repartição administrativa e hierárquica das competências no âmbito do SUS. Nesse sentido, o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ dispõe que a solidariedade federativa não obsta que o magistrado direcione inicialmente o cumprimento da obrigação a determinado ente.

No caso concreto, a pretensão envolve atendimento multiprofissional à criança com TEA, modalidade de tratamento que se enquadra, em regra, na atenção básica e continuada em saúde, cuja execução compete primariamente ao Município (arts. 9º, §1º, I, e 18, I, da Lei nº 8.080/1990).

A jurisprudência recente tem afirmado que, embora a obrigação seja solidária, compete ao Município a execução direta de terapias multidisciplinares de atenção básica, cabendo ao Estado atuação supletiva, sobretudo em casos de média e alta complexidade:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO À SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ATENÇÃO PRIMÁRIA – COMPETÊNCIA MUNICIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento da República (artigo 1º, III, da Constituição Federal), que confere caráter prioritário às prestações positivas do Estado, destinadas a assegurar a integridade das prerrogativas conferidas aos cidadãos. 2 . Inexiste, contudo, direito subjetivo ao fornecimento de todo e qualquer tratamento médico ou farmacológico, devendo a pretensão de cada postulante ser considerada não apenas sob a perspectiva individual, mas também à luz do contexto político e social em que esse direito é tutelado, sob pena do comprometimento de sua promoção em âmbito coletivo, por meio de políticas públicas articuladas para esse fim. 3. Na específica hipótese dos autos, a análise da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça perpassa, necessariamente, pela Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo, que tem como uma de suas diretrizes “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes” (artigo 2º, III, da Lei Federal n.º 12 .764/2012). 4. Nesse contexto, exsurge inequívoco o direito da menor requerente ao tratamento da condição que lhe aflige de acordo com os protocolos existentes no âmbito do Sistema Único de Saúde, valendo salientar que, conforme as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo, a escolha do método a ser utilizado, assim como a avaliação periódica de sua eficácia, deve ser feita de modo conjunto entre a equipe multidisciplinar e a família do paciente quando da elaboração de um Projeto Terapêutico Singular (PTS), do qual não se tem notícia nos autos. 5 .
No esquema de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, os serviços de fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia, por integrarem a atenção primária, são de responsabilidade municipal, não havendo o ente estatal, portanto, dado causa ao ajuizamento da vertente demanda, razão pela qual não lhe deve ser imputado o pagamento de honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido desprovido. Sentença confirmada . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50273576120218080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA . FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2 . O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3.
Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la.
4 . É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada. 5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003700-94.2023.8 .08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Constata-se que o Município de Ibatiba alega inexistência de profissionais especializados em seu quadro funcional, tendo inclusive editado legislação para contratação temporária sem êxito. Todavia, tal circunstância administrativa não afasta sua responsabilidade constitucional e legal pela prestação direta da atenção básica em saúde.

A escassez de recursos não autoriza a exclusão do Município da obrigação, pois a Constituição consagra a saúde como direito fundamental indisponível (art. 6º e art. 196 da CF), cabendo ao ente municipal adotar as medidas administrativas necessárias à execução da ordem judicial.

Assim, deve prevalecer a tese do Estado: a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Município de Ibatiba, que poderá, se necessário, buscar apoio técnico e financeiro junto ao Estado, por meio da cooperação interfederativa prevista na Lei nº 8.080/1990.

Ante o exposto
, dou provimento
à apelação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para direcionar ao Município de Ibatiba a obrigação de fornecer acompanhamento multidisciplinar ao menor, mantendo a responsabilidade do Estado apenas de forma subsidiária.

Por outro lado,
nego provimento
à apelação do MUNICÍPIO DE IBATIBA, mantendo a condenação que lhe impõe o dever de garantir diretamente o tratamento, nos termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.